Tribunal: TJES
Processo: 0000228-26.2021.8.08.0006
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000228-26.2021.8.08.0006
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: FILIPE NASCIMENTO DOS SANTOS
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO
.

PEDIDO DE

IMPRONÚNCIA
. INVIABILIDADE.
PROVAS DE
MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE
AUTORIA.
REQUERIMENTO DE PROVA PERICIAL. PRETENSÃO QUE DEVE SER DEDUZIDA AO JUÍZO DE ORIGEM. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PUBLICA. RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE O PROCESSO.
RECURSO IMPROVIDO.

1. O artigo 413, § 1º, do CPP, estabelece que a pronúncia encerra o juízo de admissibilidade da acusação, exigindo tão somente o exame da ocorrência do crime, com a indicação da sua materialidade e indícios de sua autoria, não demandando a certeza necessária para uma sentença condenatória. Precedente do STJ.

2. Não procede o pedido de impronúncia, já que comprovada a materialidade delitiva pelo boletim unificado, laudo de exame cadavérico e laudo de exame de local de homicídio, existindo, ainda, indícios de autoria, tendo em vista o depoimento dos policiais civis, onde apontaram o acusado como o suposto autor do fato criminoso.

3. Não compete a este Tribunal de Justiça, em sede de recurso em sentido estrito, interposto contra a decisão de pronúncia, decidir sobre a realização ou não de prova pericial, devendo a defesa formular aludido pedido ao Juízo de origem.

4. A gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modo de agir do acusado, que teria praticado o crime em via pública, tendo como motivo a disputa por pontos de venda de drogas, justificam a manutenção da prisão preventiva, para garantir a ordem pública.

5. Recurso desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000228-26.2021.8.08.0006
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: FILIPE NASCIMENTO DOS SANTOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) RECORRENTE: APARECIDO RAIMUNDO DE SOUZA - ES3605

VOTO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito, interposto por FILIPE NASCIMENTO DOS SANTOS, contra a decisão de pronúncia (fls. 357/364), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Aracruz/ES, pela suposta prática do crime de homicídio qualificado, por motivo torpe e recurso que impossibilitou a defesa da vítima (art. 121, §2º, incisos I e IV, do CP), submetendo-o ao Tribunal Popular do Júri.

Em razões (fls. 378/392), a defesa requer a impronúncia do réu, alegando a ausência de indícios de autoria. Pleiteia, ainda, a realização de perícia na tornozeleira eletrônica utilizada pelo acusado, e a revogação da sua prisão preventiva.

Quanto aos fatos, narra a denúncia que, no dia 03 de setembro de 2020, no bairro Guanabara, em Aracruz-ES, o acusado FILIPE, em comunhão de ações e desígnios com um indivíduo não identificado, efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima HUGO LYRA PINHEIRO, que foi causa eficiente para sua morte.

Descreve, ainda, a peça acusatória, que o homicídio foi praticado por motivo torpe, em virtude da disputa pelo controle do tráfico de drogas, e por meio que dificultou a defesa da vítima, pois esta foi surpreendida quando caminhava em via pública, com sua companheira.

Registro que o artigo 413, § 1º, do CPP, estabelece que a pronúncia encerra o juízo de admissibilidade da acusação, exigindo tão somente o exame da ocorrência do crime, com a indicação da sua materialidade e indícios de sua autoria, não demandando a certeza necessária para uma sentença condenatória.

Em relação ao pedido defensivo de impronúncia do réu, verifico que a materialidade delitiva está comprovada pelo boletim unificado (fls. 06/08), laudo de exame cadavérico (fls. 31/35) e laudo de exame de local de homicídio (fls. 40/52).

Quanto à autoria, vislumbro que a testemunha JULCELINO MERLO (fls. 277), policial civil, em seu depoimento judicial relatou que, após as investigações, conseguiu monitorar o aparelho celular do acusado, onde continha uma mensagem, em que ele teria confessado a prática do crime.

De igual modo, o policial civil LUIZ RANGEL (fls. 277), quando ouvido em Juízo, relatou que logrou êxito em encontrar uma filmagem, onde duas pessoas saiam do local do homicídio, e que a descrição física de um desses indivíduos, correspondia com as características do acusado, assim como a bicicleta, utilizada no crime, que também parecia com aquela, localizada em sua casa.

Deste modo, restando evidente a presença da materialidade delitiva e existindo indícios suficientes de autoria, imperiosa a submissão do caso ao Tribunal do Júri, sob pena de indevida usurpação da competência constitucional que lhe foi atribuída, como já decidido pelo STJ, no Agravo Regimental no HC n. 695.766/MG,
relator Ministro Messod Azulay Neto
, Quinta Turma,
julgado em 8/8/2023
, DJe de 15/8/2023.

Indo adiante, quanto ao pedido de realização de prova pericial, na tornozeleira eletrônica, que o acusado utilizava no dia do crime, tenho que tal pretensão deve ser formulada ao Juízo de origem, uma vez que não compete a este Tribunal de Justiça, em sede de recurso em sentido estrito, interposto contra a decisão de pronúncia, decidir sobre a realização ou não da aludida prova.

Por fim, em relação ao pedido de revogação da prisão preventiva, tenho que a gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modo de agir do acusado, que teria praticado o crime em via pública, tendo como motivo a disputa por pontos de venda de drogas, justifica a manutenção da segregação cautelar, para garantir a ordem pública.

Outrossim, vislumbro que o réu permaneceu preso durante todo o processo e inexistindo alteração fática, não deve ser concedida a sua liberdade, com a superveniência da pronúncia, como já decidido pelo STJ no AgRg no HC n. 811.967/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/4/2023, DJe de 3/5/2023.

Pelo exposto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça (id 4584302),
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

É como voto.